Tribunal: TJES
Processo: 0020900-11.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Reivindicação
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020900-11.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ACADEMIA LENIRA BORGES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS –
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – DESNECESSIDADE –
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2- A
s alegações da Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o acórdão e a tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento.

3-
Se o Julgador enfrenta a questão posta em julgamento, fundamentando satisfatoriamente a sua decisão, eventual ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão passível de ser sanada por meio de Embargos de Declaração.

4-
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento impugnam Acórdão (ID 7804797) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR AFASTADA – INTERESSE DE AGIR PRESENTE – BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR – PRECARIEDADE – MERA DETENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1- A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. (AgInt no REsp 1947280/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021). 2- A pretensão do Autor, ora Apelado, atende aos requisitos de adequação do pedido formulado e a necessidade de provimento judicial, restando evidenciado o seu interesse de agir. 3- A posse do Poder Público sobre os bens de sua propriedade é inerente ao domínio e exercida de forma permanente, não havendo necessidade de comprovação de ocupação física ou de utilização efetiva, como se exige nas ações possessórias entre particulares. 4- Não há que se falar em posse justa e de boa-fé, uma vez que se tratando de área pública, o particular nunca deteve a posse sobre o imóvel, mas apenas sua mera detenção. 5- O Poder Judiciário não pode imiscuir-se no interesse público em reaver a utilização do bem, especialmente se considerando a precariedade da detenção de bem público por particular. 6- Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões recursais de ID 7960888, o Embargante afirma “
que a pretensão do presente recurso está em incluir, ainda que implicitamente, toda a matéria de ordem pública suscitada
”, havendo manifesto propósito de prequestionamento (relacionado aos arts. 141, 489, §1º, III e IV e 492 do CPC; art. 93, IX, da CF; art. 1.200 do Código Civil).

Sob tais argumentos, alega: (1)
“após afastar a confissão quanto ao Estado tratar a situação como posse, a fundamentação do acórdão passa a discorrer sobre a detenção, nos termos do enunciado de Súmula nº 619/STJ. Tem-se, assim, violação ao art. 141 do CPC, que determina ao juiz decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como art. 492 do CPC, que veda decisão de natureza diversa da pedida”
; (2)
“a demanda é reivindicatória, com base no disposto no art. 1.200 do Código Civil e alegação de posse injusta, porém, sem os vícios objetivos que o artigo impõe como requisito. Mais que isso: não há alegação de mera detenção de bem público”
e; (3)
“Além disso, o voto condutor não se manifestou sobre os fundamentos contidos na manifestação de id. 4704617, que informou a publicação da Lei Estadual nº 11.781 de 11 de janeiro de 2023, que tornou a ‘Sala de Dança de Dona Lenira Borges’ PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Trata-se de prova inafastável de que há interesse público na continuação da atividade da sala de dança, e perda superveniente do objeto, posto que para a continuidade da atividade declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Espírito Santo, é necessária a manutenção da concessão de uso do espaço que o Estado visa retomar”
.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, o Embargante se vale do presente recurso para apontar, de forma genérica, a necessidade de “
prequestionar o julgamento com base em razões não trazidas pela parte aos autos
”.

Nessa perspectiva,
o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento dos Embargos de Declaração, os quais, ainda quando opostos com propósito de prequestionamento, somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material eventualmente existentes no Acórdão.

Em relação à alegação de julgamento
extra petita
, sob o argumento de que o Estado/Embargado não teria suscitado a fundamentação relativa à mera detenção de bem público, verifica-se que tal fundamento já havia sido utilizado na petição inicial: “
a requerida ocupa uma área pertencente ao Estado do Espirito Santo, de forma indevida e, portanto, totalmente injusta, visto que são ilegítimos possuidores, valendo lembrar da impossibilidade de aquisição do imóvel através do instituto da usucapião (art. 183, § 30 e 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal). Nesse caso, a doutrina e jurisprudências consideram mera ‘detenção’, insuscetível de gerar aquisição”
(fl. 5), ao passo que o Julgador
a quo
, ao julgar procedente o pedido autoral, abordou a matéria suscitada, nos seguintes termos:

In casu
, após a análise dos fatos delineados pelas partes, fica claro que o Estado do Espirito Santo, por ato de mera tolerância, permitiu a ocupação da área pela requerida por diversos anos. Entretanto, esta tolerância não é suficiente para desfazer a ocupação irregular do bem público, haja vista que mesmo que ocupado por mera liberalidade da Administração pública, a posse não deixa de ser injusta.

Somado a isso por se tratar de bem público, não há como considerar justa a posse da requerida sobre a área, uma vez que, perante o Poder Público, o particular será sempre mero detentor, não havendo que se falar em proteção possessória (REsp 1.296.964-DF, Rel. Min. Luis [Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 18/10/2016, DJe 7/12/2016).

Assim, a partir do momento em que a recorrida foi notificada para sair do local, deixando de atender a medida, a ocupação precária outrora exercida com o consentimento do proprietário transmudou-se em esbulho (fl. 369).

Assim, não há que se falar em julgamento
extra petita
, e ainda que o fundamento referente à detenção não tivesse sido suscitado na exordial, o ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado, positivado no art. 371 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”. Portanto, o julgador é livre para apreciar os fatos e elementos de provas colacionados aos autos, desde que a sentença não extrapole os limites dos pedidos formulados na ação.

Ademais, a publicação da Lei Estadual nº 11.781/2023, que tornou uma das salas da Embargante em patrimônio cultural imaterial do Estado do Espírito Santo, em nada alterou a situação de mera detenção de bem público, pois a área segue sendo de propriedade do Estado/Embargado, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se no interesse público em reaver a utilização do bem.

Dessa forma, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Destarte, quanto à pretensão relativa à
manifestação expressa acerca de dispositivos legais
, há que se dizer que inexiste
necessidade de opor o recurso em tela “
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis
ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.